Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720898-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por DIEGO RICARDO DIAS PILOTO E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga. Em análise dos autos verifica-se que a sentença impugnada não analisou o pedido de desistência quanto ao réu G44 Gold Minerações LTDA apresentado pelos autores no ID 55982353, podendo configurar a sua nulidade por error in procedendo, considerando a necessidade de manifestação da parte ré sobre o pedido de desistência, nos termos do artigo 329, II do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se as partes, inclusive a Curadoria Especial, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da sentença. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 14:52:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador